Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos materiais e morais. PEDIDO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE veículo utilizado como meio de pagamento em negócio de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes. rescisão CONTRATUAL DISCUTIDA no processo originário. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, no processo originário, não pleiteada restituição do veículo, mas a rescisão do contrato firmado com as agravadas; a restituição da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); a condenação das agravadas a indenizá-los por danos materiais no importe de R$ 16.733,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros do financiamento bancário para aquisição de outro veículo, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (ID 15670620, p. 10), fazendo-se necessária dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado.
2. "O magistrado fundamentou que não há plausibilidade nas alegações do recorrente, sendo necessária 'melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa'. 2. A apuração da responsabilidade das partes no inadimplemento contrato importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Jurisprudência: '( ) Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. ( )' (07009252220198070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 26/04/2019). 4. Recurso improvido” (Acórdão 1215526, 07184051320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.